Tribunal: TJMT
Processo: 1033996-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033996-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), RONI MARCIO DAMBROSIO - CPF: 014.990.891-12 (AGRAVADO), REGIANE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 910.596.581-00 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1033996-18.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT.

AGRAVADOS:
RONI MARCIO DAMBROSIO E REGIANE RODRIGUES DE SOUZA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SERP-JUD E SNIPER. DISPONIBILIDADE TECNOLÓGICA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de utilização dos sistemas SERP-JUD e SNIPER na fase de cumprimento forçado de título executivo extrajudicial, ao fundamento de ausência de previsão legal expressa e de não implementação estadual da ferramenta.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se é legítima a utilização dos sistemas tecnológicos SERP-JUD e SNIPER para localização de bens do devedor em execução.

III. Razões de decidir

3. O art. 797 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros, cabendo ao Judiciário empregar os meios mais eficazes à satisfação do crédito, observando o princípio da efetividade da execução.

4. O art. 139, IV, do CPC impõe ao juiz o dever de adotar medidas coercitivas e sub-rogatórias para assegurar o cumprimento das decisões judiciais.

5. O SERP-JUD, instituído pela L. no 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento CNJ no 149/2023, é ferramenta oficial e plenamente válida para centralização de buscas em registros públicos cartorários.

6. O SNIPER, enquanto sistema nacional de investigação patrimonial integrado à PDPJ e já implantado no âmbito do TJMT, possui previsão institucional como instrumento de apoio à jurisdição executiva, não havendo óbice normativo à sua utilização.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para determinar a realização de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas SERP-JUD e SNIPER.

Tese de julgamento:
“1. Sistemas tecnológicos instituídos e disponibilizados pelo Poder Judiciário devem ser utilizados sempre que compatíveis com a finalidade executiva e regularmente implementados, ainda que de forma progressiva.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1033996-18.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT.

AGRAVADOS:
RONI MARCIO DAMBROSIO E REGIANE RODRIGUES DE SOUZA.

Relatório:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Sorriso – Sicredi Celeiro do MT/RR
contra a decisão proferida pelo juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, nos autos da
ação de execução por título extrajudicial n.o 1008814-41.2024.8.11.0040
, que indeferiu o pedido da parte exequente de realização de
pesquisa patrimonial por meio dos sistemas SERP-JUD e SNIPER
, determinando o
arquivamento do feito
.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão objurgada viola os princípios da
efetividade da execução
e da
cooperação processual
, ao indeferir o uso de ferramentas tecnológicas legalmente reconhecidas e disponíveis ao Poder Judiciário.

Argumenta que, embora já tenha realizado buscas infrutíferas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, o juízo singular entendeu não ser possível a utilização do SERP-JUD por suposta ausência de previsão na Lei no 14.382/2022 e que o SNIPER não estaria implementado no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Aduz que ambos os sistemas são legítimos e regulamentados institucionalmente, sendo o SNIPER inclusive já utilizado por varas da mesma comarca, conforme comprova com decisões análogas proferidas pelo próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, autorizando a realização de pesquisas patrimoniais por meio do
SERP-JUD e do SNIPER
, ou, subsidiariamente, determinando ao juízo de origem a adoção de
todas as medidas executivas tecnológicas disponíveis
.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da legitimidade da negativa judicial ao pedido de utilização dos sistemas
SERP-JUD
e
SNIPER
na fase de cumprimento forçado de obrigação representada por título executivo extrajudicial, sob a justificativa de ausência de previsão legal expressa e de não implementação do SNIPER no Estado de Mato Grosso.

No entanto, a irresignação da parte agravante merece
acolhimento
.

Inicialmente, cumpre destacar que o processo executivo, por sua própria natureza, deve se desenvolver em conformidade com o
princípio da efetividade
, consagrado no art. 797 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
ressalvada a responsabilidade patrimonial subsidiária de terceiros, o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros
”.

A esse vetor soma-se a diretriz do
art. 139, IV, do CPC
, que impõe ao Magistrado a adoção de
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial
, inclusive nos procedimentos executivos.

No caso em tela, restou demonstrado que a parte exequente realizou tentativas de localização de bens dos devedores por meio dos sistemas tradicionais disponíveis, como
SISBAJUD e RENAJUD
, sem êxito.

Ainda assim, o Juízo singular indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial via
SERP-JUD
e
SNIPER
, sob fundamentos que não se sustentam diante do arcabouço normativo e jurisprudencial atual.

O sistema
SERP-JUD
foi expressamente
instituído pela Lei no 14.382/2022
e
regulamentado pelo Provimento CNJ no 149/2023
, tratando-se de mecanismo oficial que
viabiliza consultas centralizadas nos registros de cartórios de todo o país
, inclusive no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI e na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC.

Trata-se, portanto, de
instrumento legalmente previsto
para promover a efetividade das decisões judiciais e
não há, em qualquer dispositivo, exigência de esgotamento prévio de diligências tradicionais
para sua utilização.

No mesmo sentido, o
SNIPER
– Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos –, implementado no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso desde dezembro de 2023, conforme amplamente noticiado institucionalmente, constitui-se em
ferramenta integrante do programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça
, estando
disponível na Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)
.

Sua finalidade institucional é precisamente
otimizar e racionalizar a investigação patrimonial na execução e no cumprimento de sentença
, sendo seu uso plenamente legítimo e compatível com o modelo cooperativo e eficiente de jurisdição que se busca implementar no processo civil contemporâneo.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMASSNIPER E SERP-JUD. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial via SERP-JUD e SNIPER em processo de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização dos sistemas SERP-JUD e SNIPER para a localização de bens do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR. O Superior Tribunal de Justiça entende ser desnecessário o esgotamento de tentativas extrajudiciais pelo exequente como condição para a utilização de sistemas eletrônicos de localização patrimonial, dada a finalidade de tais ferramentas de simplificar e agilizar a satisfação do crédito. O SERP-JUD, instituído pela Lei no 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento CNJ no 149/2023, permite a realização de pesquisas centralizadas sobre bens e registros em todos os cartórios do Brasil, sendo instrumento legal e institucionalmente previsto para promover a efetividade da execução. O SNIPER, implementado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso desde novembro de 2023, integra o programa Justiça 4.0 e está disponível aos magistrados e servidores por meio da Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), com o objetivo de aperfeiçoar a investigação patrimonial . A existência de ferramentas tecnológicas oficiais voltadas à efetividade da execução impõe sua utilização, sendo indevida a negativa de acesso quando preenchidos os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. Tese de julgamento:A utilização dos sistemas SERP-JUD e SNIPER independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo credor, dada sua natureza institucional e finalidade de agilizar a localização de bens do devedor. Sistemas tecnológicos oficialmente disponibilizados pelo Poder Judiciário devem ser utilizados sempre que disponíveis e compatíveis com a finalidade executiva. Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.382/2022; Provimento CNJ no 149/2023. Jurisprudência relevante citada: REsp n . 1.944.161/RS, relatora ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgamento em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021.TJMT 1035185-65 .2024.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025 .TJMT 1024342-07.2025.8.11 .0000, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025.”(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10339745720258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2025).

Dispositivo.

Diante do exposto,
conheço do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a decisão de primeiro grau e determinar à realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SERP-JUD e SNIPER.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025